Tribunal: TJSP
Processo: 1502613-10.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Reconhecimento realizado em solo policial reafirmado, com

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Reconhecimento realizado em solo policial reafirmado, com convicção, em juízo, tendo o ofendido apontado, inclusive, as tatuagens dos roubadores. Certeza quanto à autoria que recai sobre os réus, detidos e presos em flagrante, ainda na posse de parte da res furtiva – Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima mínimos (1/5). Violência exacerbada (disparo de arma de fogo). Circunstância que transborda o inerente ao tipo penal. Concurso de agentes. Majorante não utilizada na terceira etapa da dosimetria. Possibilidade de valoração na primeira fase (CP, artigo 68) – Confissão espontânea adequadamente reconhecida. Admissão inequívoca da autoria delitiva. Redução de 1/6. Retorno aos pisos – Causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Acréscimo no coeficiente de 2/3. Proporcionalidade. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, "parágrafo único") – Regime inicial fechado – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido em parte para majorar as penas-base, sem reflexo no quantum final das sanções.